Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707672-53.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ROCHA DOS SANTOS APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O A sentença julgou improcedente a integralidade dos pedidos iniciais. As razões do apelo enfrentam apenas o fornecimento da medicação Cannameds CBD 3.000 MG/ML. Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para se manifestar sobre o interesse recursal quanto ao custeio do tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator